Tribunal: TJBA
Processo: 0706097-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0706097-25.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MATEUS CORREIA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO, LUIS ANTONIO DOS SANTOS, ALEXANDRE DE SANTANA CARDOSO

F

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CP. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULOAUTOMOTOR. ART. 311, CAPUT, CP.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL.

PEDIDO DE
CONDENAÇÃO PELO
O DELITO DE RECEPTAÇÃO: ART
IGO
180 DO CP.
CABIMENTO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA, DE FORMA INCONTESTÁVEL, A AQUISIÇÃO, PELO RÉU, DE AUTOMÓVEL PRODUTO DE FURTO. CARACTERÍSTICAS EXTRAÍDAS DOS AUTOS QUE TRADUZEM, DE FORMA SUFICIENTE, O DOLO DA AÇÃO DO ACUSADO, TUDO INDICANDO QUE TINHA ELE CONSCIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA.
IMPO
SIÇÃO DAS
REPRIMENDAS DE 01 (UM) ANO
e 02 (DOIS) MESES
DE RECLUSÃO, EM REGIME
SEMI
ABERTO, E 1
2
(D
O
Z
E
) DIAS-MULTA, CADA UM NO VALOR DE UM TRINTA AVOS DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPROVIMENTO.
PROVAS CARREADAS DURANTE A INSTRUÇÃOPROCESSUAL QUE NÃO CONSTITUEM MEIO DE CERTEZA PARA CERTIFICAR A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO RÉU QUANTO AO TIPO DO ART. 311, CAPUT, DO CP. SOMENTE O FATO DE O AUTOMÓVEL TER SIDO COMPRADO PELO RECORRIDO EMCIRCUNSTÂNCIAS ESCUSAS NÃO POSSUI OCONDÃO DE ENSEJAR, AUTOMATICAMENTE, A CONFIRMAÇÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA.
ABSOLVIÇÃO DO RÉU MANTIDA.

APELA
ÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, PARA
CONDENAR O DENUNCIADO PELA PRÁTICA
DO
DELITO
PREVISTO NO ART. 180 DO
CÓDIGO PENAL
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0706097-25.2021.8.05.0001
, provenientes da 1.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, em que figura o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA como Apelante e o o Réu MATEUS CORREIA NASCIMENTO como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do Recurso de Apelação interposto e

D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
condenar o Apelado MATEUS CORREIA NASCIMENTO, pela prática do delito de Receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal),
a
o cumprimento da
reprimenda de 01 (um) ano
e 02 (dois) meses
de reclusão, em regime
semi
aberto,
e
o pagamento de
1
2
(d
o
z
e
) dias-multa, cada um no valor de um trinta avos do sal
ário mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo-se,
lado outro,
a
sua
absolvição pela imputação do crime
de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (Art. 311 do CP), tudo nos termos do voto da Relatora.

Ivone Bessa Ramos

Desembargadora

Relatora